Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712456-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALICE PROPAGANDA LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Nada a prover quanto o pedido de reconsideração eis que o pedido liminar fora devidamente apreciado. Considerando a independência entre as esferas Administrativas e Judiciais, a decisão do Tribunal de Contas não interfere no juízo de cognição sumária aqui proferido. Brasília, 25 de maio de 2020 11:45:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador